Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. MULTA DE 200% (DUZENTOS POR CENTO). CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. É ilegítima a incidência de multa de 200% (duzentos por cento) sobre o ICMS não recolhido, com fundamento no artigo 65, V, da Lei Distrital n.o 1.254/96, combinado com o artigo 362, V, do Decreto Distrital n.o 18.955/97, por violação aos princípios da vedação ao confisco e da proporcionalidade.

2. A jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal tem encampado a tese de que a multa punitiva imposta no percentual de 200% (duzentos por cento) revela caráter confiscatório, devendo ser adequada a um patamar justo e razoável.

3. Na hipótese dos autos, a redução da multa para 100% (cem por cento) do valor do tributo não pago se mostra adequada aos princípios do não confisco e da razoabilidade.

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número e na qualidade dos pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca.

5. Recurso conhecido e desprovido.